Tribunal: TJDFT
Processo: 0752302-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. CONCUBINATO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 355, I, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A autora busca amparo à sua pretensão na aplicação da Súmula 380 do STF: “Comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum.” A ausência de instrução probatória inviabiliza qualquer análise acerca dessas questões.

2. O indeferimento das provas requeridas pela autora para comprovar a existência do concubinato impuro e o esforço comum na aquisição do imóvel individualizado na inicial configura cerceamento direito de defesa, razão pela qual a cassação da r. sentença é medida que se impõe.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.